Tribunal: TJBA
Processo: 8006452-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006452-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s): RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA, FRANCISCO DEL NERO TODESCAN AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS: EDUCACAO, CIDADANIA, INCLUSAO E DIREITOS HUMANOS Advogado(s):MARLON JACINTO REIS, RAFAEL MARTINS ESTORILIO, CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COLETIVA E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento para afastar a inversão do ônus da prova deferida em decisão interlocutória, em ação civil pública por discriminação racial em serviço de transporte aéreo. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da hipossuficiência da coletividade representada, à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, à interpretação sistemática do microssistema de tutela coletiva e à adequada fundamentação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar os argumentos relativos à hipossuficiência da coletividade representada e à distribuição dinâmica do ônus da prova; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir fundamentos já enfrentados pela decisão embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os requisitos legais para a inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do CDC, e conclui que a decisão agravada não demonstrou concretamente os fundamentos da redistribuição probatória nem delimitou os fatos sobre os quais recairia a inversão. O julgamento rejeita a premissa de que, em ações civis públicas propostas por entidades civis, presume-se a hipossuficiência técnica ou probatória da coletividade, exigindo, ao contrário, demonstração específica das dificuldades probatórias enfrentadas. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, é considerada na medida em que o acórdão reconhece a necessidade de fundamentação proporcional para eventual redistribuição, o que não ocorreu na decisão originária. A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão, desde que a fundamentação seja clara e suficiente, como no caso. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao reexame de argumentos já enfrentados pelo acórdão. Embargos opostos com finalidade de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Contudo, para fins recursais, aplica-se o art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000212500979001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 17.03.2022; TJ-MG, AI nº 07851390220248130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 21.06.2024; TJ-MS, AI nº 1409009-88.2023.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 29.11.2023; TJ-GO, AI nº 51340305520238090000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8006452-98.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante FRANCISCO DE ASSIS: EDUCAÇÃO, CIDADANIA, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS ("EDUCAFRO") e como embargado VRG LINHAS AEREAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR